Tribunal: CARF
Processo: 10120.902816/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.902816/2013-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.254 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Recorrente
CICAL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa
providencie a juntada nestes autos de cópias das decisões e homologações ocorridas no processo
que discute o Per/Dcomp no 17425.78754.310809.1.7.02-0999, como também providencie a
elaboração de Relatório Circunstanciado, no qual seja refeito o cálculo do saldo negativo do
período, considerando as estimativas pagas, o IRRF reconhecido na Per/Dcomp no
17425.78754.310809.1.7.02-0999 e eventual crédito de pagamento a maior apontado pela
Recorrente no pagamento das estimativas. Após refazer os cálculos, confirme se existe valor de
saldo negativo disponível para ser utilizado nessa compensação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-88.493, de 21 de junho de
2017, da 12a Turma da DRJ/RJ1, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 30575.79836.200709.1.3.04-7775,
declarando a compensação de débitos próprios com crédito de pagamento indevido ou a maior de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.902816/2013-90
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902816/2013-90

IRPJ, data da arrecadação 28/02/2007, no valor original de R$ 9.095,27. O crédito foi pago
através de DARF, código 2362, período de apuração 31/01/2007, no valor total de R$
183.236,43 (e-fls. 84 a 90).
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório Eletrônico no de
rastreamento 057796175, em 02/08/2013, que não homologou a compensação porque, a partir
das características do DARF discriminado no Per/Dcomp, o mesmo foi utilizado para quitação
de débitos do contribuinte, mediante Per/Dcomp no 17425.78754.310809.1.7.02-0999, não
restando crédito disponível para ser utilizado nesse Per/Dcomp.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade destacando, em síntese,
a existência de erro no preenchimento do Per/Dcomp de no 17425.78754.310809.1.7.02-0999 no
campo “pagamentos”, pois o valor utilizado para compor o saldo negativo do período foi
preenchido de forma equivocada, pois deveria ter informado o valor de R$ 174.141,17 e
consignou a importância de R$ 181.936,69.
A 12a Turma da DRJ/RJ1 julgou a manifestação de inconformidade procedente
em parte, reconhecendo o direito creditório no importe de R$ 1.299,75, esclarecendo que a
contribuinte
informou
pagamento
de
R$
181.936,69
no
Per/Dcomp
no
17425.78754.310809.1.7.02-0999 para a competência 01/07 para a composição do crédito e tal
fato foi acatado na análise do crédito. Contudo, naquele processo foi utilizado o valor de saldo
negativo de R$ 7.795,52, restando, por conseguinte, R$ 1.299,75 como crédito remanescente.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 04/10/2017 (e-
fl. 143) e apresentou Recurso Voluntário aos 23/10/2018 (e-fls. 145 e 147 a 154), com as razões
abaixo sintetizadas:
Aduz a Recorrente que o valor informado para composição do saldo negativo na
DCOMP 17425.78754.310809.1.7.02-0999 refere-se ao tributo efetivamente devido (R$
174.141,17), somado ao Imposto de Renda Retido na Fonte do período R$ (7.795,52),
erroneamente informado no mesmo campo, em nada se referindo ao pagamento a maior
realizado por intermédio de DARF no valor de R$ 183.236,43.
Esclarece que a composição do pagamento indevido relacionado no Per/Dcomp
objeto deste processo (no 30575.79836.200709.1.3.04-7775) é a seguinte: apurou, em janeiro de
2007, IRPJ de R$ 174.141,16 e pagou DARF no valor de R$ 183.236,43, recolhendo a maior o
valor de R$ 9.095,97.
A Recorrente defende que a DRJ/RJ, ao analisar o direito creditório pleiteado,
reconheceu, equivocadamente, somente o montante de R$ 1.299,75, sob o fundamento de já ter
sido utilizado o restante (R$ 7.795,52) em outra DCOMP (no 17425.78754.310809.1.7.02-0999).
A Contribuinte declara que ao preencher o campo “Pagamentos”, do PER/DCOMP no
17425.78754.310809.1.7.02-0999, a Recorrente incorreu em erro de preenchimento, informando
como valor utilizado para compor o saldo negativo do período o montante de R$ 181.936,69, ao
invés de R$ 174.141,16.
O valor de R$ 181.936,69 era o valor total antecipado no mês de referência,
composto pelo valor utilizado na composição do saldo negativo (R$ 174.141,16) somado ao
valor do IRRF do período (R$ 7.795,52).
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902816/2013-90

Esclarece que, ao contrário do que foi julgado no r. acórdão, a Recorrente não
utilizou a parte do pagamento a maior para compensar débitos do citado Per/Dcomp, tendo
utilizado apenas o total de antecipações realizadas em janeiro de 2007. Concluiu o seguinte:
Ou seja, no PER/DCOMP no 30575.79836.200709.1.3.04-7775, a Recorrente utilizou-se
de pagamento a maior de IRPJ referente a janeiro/2007, enquanto que no PER/DCOMP
no 17425.78754.310809.1.7.02-0999, utilizou-se de saldo negativo de IRPJ também de
janeiro/2007, somado a saldo de IRRF do mesmo período, total antecipado no mês de
referência.
Ao final, requereu a homologação do Per/Dcomp no 30575.79836.200709.1.3.04-7775,
no valor de R$ 9.095,27, referente ao pagamento indevido ou a maior de IRPJ no mês
de janeiro de 2007.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, apurado em
janeiro de 2007, no valor de R$ 9.095,27.
O crédito, segundo informou, surgiu em razão do pagamento das estimativas,
através de DARF, código 2362, data da arrecadação 28/02/2007, no valor total de R$ 183.236,43
A DRF, através do Despacho Decisório Eletrônico não homologou a
compensação, porque o crédito já teria sido utilizado para quitar outros débitos da Recorrente.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade destacando ter ocorrido
erro material no preenchimento da Per/Dcomp no 17425.78754.310809.1.7.02-0999 no campo
“pagamentos”.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ atestou ter a
Recorrente direito ao valor de R$ 9.095,27, em razão de pagamento a maior do DARF objeto do
pagamento do mês de janeiro. Contudo, entendeu que parte de tal crédito já teria sido utilizado
para quitar os débitos apontados na Per/Dcomp no 17425.78754.310809.1.7.02-0999, concluindo
pela existência de crédito remanescente no valor de R$ 1.299,75. É oportuno destacar alguns
trechos do voto do r. acórdão, conforme abaixo:
(...)
Verdadeiramente, a Interessada comprovou a arrecadação para o PA 31/01/2007, no
valor de R$ 183.236,43, a fim de liquidar a estimativa de R$ 174.141,17, logo, realizou
pagamento a maior de R$ 9.095,27.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902816/2013-90

Ocorre que, ao contrário do que alega neste processo, embora tenha declarado o valor de
R$ 174.141,17, como estimativa a pagar na competência 01/2007, ao solicitar o crédito
de saldo negativo, na DCOMP no 17425.78754.310809.1.7.02-0999 (Processo no
10120.902849/2011-78), informou pagamento de R$ 181.936,69 para a competência
01/2007, para a composição do crédito, o que foi acatado na análise do crédito.
(...)
Ora, ao informar e ser aceito este pagamento de R$ 181.936,69 na composição do saldo
negativo, naquele processo, já utilizou R$ 7.795,52 (181.936,69- 174.141,17) dos R$
9.095,27 que requer aqui como pagamento a maior.
Portanto, se utilizou R$ 7.795,52 na composição do saldo negativo de 2007, na DCOMP
no
17425.78754.310809.1.7.02-0999,
objeto
do
processo
administrativo
no
10120.902849/2011-78, então, a Interessada somente tem direito ao crédito
remanescente, ou seja, R$ 1.299,75 (9.095,27-7.795,52).
Em resposta ao acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário e
destacou que o Ilmo. Relator não computou no cálculo em relação ao saldo negativo de janeiro
de 2007 o valor referente ao IRRF, considerando apenas o valor do pagamento das estimativas.
Não obstante o encerramento do processo que discutia o Per/Dcomp no
17425.78754.310809.1.7.02-0999, entendo que pode ter havido erro no cálculo do saldo negativo
realizado pela Receita Federal, obviamente tal equívoco se deu pelas informações atrapalhadas
da Recorrente em dita Per/Dcomp.
Sabe-se que a pessoa jurídica pode reduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte e eventual erro de preenchimento não pode ser considerado para proibir
que o contribuinte utilize o crédito de IRRF.
No voto condutor do r. acórdão, o Relator destaca, em relação ao processo que
discute o Per/Dcomp no 17425.78754.310809.1.7.02-0999, ter a Recorrente apresentado defesa
explicando que cometeu erro em relação às informações do imposto de renda retido na fonte e, a
princípio, pois as cópias das decisões naquele processo não estão nestes autos, a compensação
foi homologada.
Ora, se foi reconhecida a existência de IRRF no Per/Dcomp no
17425.78754.310809.1.7.02-0999 e a decisão da DRJ ora em análise, também confirmou ter a
Recorrente pago, na apuração do mês de janeiro de 2007, a importância de R$ 9.095,27 a maior.
É fácil concluir que a Recorrente possuía saldo negativo de IRPJ do período em análise maior do
que aquele reconhecido incialmente.
Diante disso, entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que
essa providencie a juntada nestes autos de cópias das decisões e homologações ocorridas no
processo que discute o Per/Dcomp no 17425.78754.310809.1.7.02-0999, como também
providencie a elaboração de Relatório Circunstanciado, no qual seja refeito o cálculo do saldo
negativo do período, considerando as estimativas pagas, o IRRF reconhecido na Per/Dcomp no
17425.78754.310809.1.7.02-0999 e eventual crédito de pagamento a maior apontado pela
Recorrente no pagamento das estimativas. Após refazer os cálculos, confirme se existe valor de
saldo negativo disponível para ser utilizado nessa compensação.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.902816/2013-90

Após a elaboração do Relatório, que seja concedido vistas à Recorrente para se
manifestar.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital